Tribunal: TJES
Processo: 5002657-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. S. G.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002657-20.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
V. S. G., representado por Maria Clara Giuri Simões Gava

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES EM REDE EXTRACONTRATUAL CASO HAJA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA E DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares especializadas em estabelecimento não credenciado, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condicionando-se a obrigação à ausência de comprovação, pela operadora, da existência de prestadores credenciados tecnicamente aptos e disponíveis na localidade do beneficiário ou região adjacente. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, a irreversibilidade da medida e a excessividade da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de rede credenciada apta e disponível autoriza o custeio integral do tratamento em rede extracontratual; e (iii) determinar se a multa diária fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, bem como a ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A relação contratual entre as partes e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) constituem fatos incontroversos, sendo inequívoca a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo.

O perigo de dano decorre da própria natureza da patologia, pois a interrupção ou alteração abrupta do tratamento terapêutico pode ocasionar regressão no desenvolvimento cognitivo, social e motor do menor.

A inexistência ou insuficiência de rede credenciada tecnicamente apta na localidade do beneficiário impõe à operadora o dever de custear integralmente o tratamento em rede particular, em observância ao princípio da integralidade da assistência.

A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade e da cautela judicial ao priorizar, inicialmente, a utilização da rede credenciada, admitindo o custeio extracontratual apenas de forma subsidiária e condicionada.

O risco suportado pela operadora possui natureza patrimonial e admite recomposição futura, ao passo que o dano potencial ao menor possui caráter existencial e biopsicossocial, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança.

A multa diária fixada em R$1.000,00 revela-se adequada e proporcional para assegurar a efetividade da ordem judicial relacionada à tutela do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de rede credenciada tecnicamente apta e disponível autoriza o custeio de tratamento especializado em rede extracontratual pelo plano de saúde.

2. A continuidade terapêutica de criança diagnosticada com TEA justifica a concessão de tutela de urgência diante do risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296 e 300, caput e § 3º; CF/1988, art. 227; Resolução ANS nº 259, art. 4º, I e II; Resolução Normativa ANS nº 539, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003263-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Getulio Marcos Pereira Neves, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002657-20.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
V. S. G., representado por Maria Clara Giuri Simões Gava

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à aferição do preenchimento dos pressupostos cumulativos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, balizadores da concessão da tutela de urgência.

A decisão agravada impôs à operadora, em sede de cognição sumária, o dever de custear terapias especializadas em estabelecimento extracontratual. Tal obrigação, ressalte-se, foi
condicionada
à eventual ausência de prova, por parte da Agravante, acerca da existência de prestadores credenciados tecnicamente aptos a suprir as necessidades clínicas do menor em sua localidade domiciliar ou região adjacente.

A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

De acordo com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

No que tange aos aspectos fáticos, a relação jurídico-contratual e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que acomete o Agravado constituem pontos incontroversos na lide. A patologia exige intervenção multidisciplinar intensiva e ininterrupta, de modo que o
periculum in mora
exsurge da própria natureza da condição clínica: qualquer solução de continuidade ou alteração assistencial temerária encerra o risco iminente de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

No tocante à probabilidade do direito, ressalte-se que o dever de custeio em rede não credenciada possui natureza subsidiária, legitimando-se apenas diante da comprovada deficiência da rede própria. Todavia, no caso concreto, a operadora não demonstrou de forma inequívoca sua capacidade operacional, deixando de comprovar a disponibilidade de agenda e a aptidão técnica de seus prestadores para absorver a demanda específica do paciente, o que faz remanescer a obrigação de custeio externo enquanto persistir tal lacuna assistencial.

A jurisprudência orienta que a ausência de prestador ou estabelecimento credenciado tecnicamente apto na localidade do domicílio do beneficiário transmuda a obrigação de cobertura em dever de custeio integral em rede particular. Tal exegese encontra arrimo no princípio da integralidade da assistência, segundo o qual a insuficiência ou a inexistência de rede própria ou conveniada impõe à operadora o ônus de garantir o acesso à terapêutica prescrita, mediante o pagamento direto ao prestador ou o reembolso pleno.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4º RESOLUÇÃO 259 DA ANS – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM REDE NÃO CREDENCIADA. 1. No caso em exame, inexiste clínica credenciada ao Plano de Saúde que atenda as necessidades médicas ao beneficiário no município em que este reside, tendo que se deslocar mais de 80 km para outra região para receber atendimento. 2. Configura abusividade do plano de saúde deixar de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo Município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial, em Municípios limítrofes, conforme entendimento extraído do art. 4º, incisos I e II da Resolução nº 259 da ANS. 3. Ao Agravado não deverá ser negado os serviços de atendimento pelos profissionais capacitados a atender os tratamentos pelo método de Terapia ABA e Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo Método Prompt, indicados pelo profissional médico, sob pena de violar Resolução Normativa ANS nº 539 art. 1º, § 4º. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003263-87 .2022.8.08.0000, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível, 19/12/2022).

É imperativo destacar que o provimento jurisdicional impugnado foi exarado sob a marca da proporcionalidade e da cautela judicial. Longe de consubstanciar uma imposição arbitrária de estabelecimento particular específico, o comando decisório estabeleceu uma ordem de precedência, em estrita observância à economia contratual: prioriza-se, aprioristicamente, a rede credenciada da operadora e, apenas em caráter subsidiário - ante a demonstração de sua carência ou inaptidão técnica -, admite-se o custeio em rede externa.

Nessa perspectiva, a obrigação imposta ostenta natureza nitidamente condicional e reversível. Para que cesse o dever de custeio extracontratual, basta que a Agravante comprove a existência de prestador habilitado e disponível em sua malha assistencial. Não se vislumbra, portanto, qualquer vulneração à autonomia de gestão ou ao poder diretivo da operadora, uma vez que a manutenção do tratamento fora da rede conveniada subsistirá apenas enquanto perdurar a inércia ou a insuficiência da própria recorrente em oferecer alternativa viável.

Não subsiste a tese de irreversibilidade da medida ou de risco de dano inverso em desfavor da operadora. Enquanto o perigo alegado pela Agravante possui natureza estritamente patrimonial - sendo, portanto, passível de futura recomposição financeira -, o risco enfrentado pelo menor é de ordem existencial e biopsicossocial. Diante do conflito de interesses, devem prevalecer os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Proteção Integral da Criança (art. 227 da CF), assegurando-se o direito à saúde e à continuidade assistencial em detrimento de interesses financeiros secundários da operadora.

Quanto ao pedido subsidiário da Agravante para que este Tribunal declare o "caráter estritamente transitório" da autorização para tratamento em rede externa, tal pretensão revela-se desnecessária e juridicamente superada.

Isso porque a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, possuindo natureza inerentemente precária e provisória. Por força do art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, caso sobrevenha alteração no estado de fato ou de direito - como, por exemplo, a efetiva comprovação pela Unimed de que passou a disponibilizar rede própria apta e com vagas imediatas. Portanto, a transitoriedade é característica intrínseca do provimento liminar, sendo despicienda qualquer declaração específica de "modulação" para este fim.

No que tange à multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), entendo que o valor guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio coercitivo necessário para garantir o cumprimento de obrigação que envolve o direito fundamental à saúde de uma criança.

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.